Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712807-92.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RAIMUNDO ALENCAR DE LIMA, ALCINELES VASCO PASSOS DE LIMA RECORRIDO: LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. EXTRA PETITA. PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO. OPOSIÇÃO INJUSTA. COMPROVADA. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. AUSENTE. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. NÃO DEMONSTRADA. 1. Estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O § 1o dispõe que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2. Por se tratar de exercício de direito de ação deve ser conferido, por analogia, o mesmo tratamento dado à petição inicial, ressalvados os dispositivos previstos em seu próprio capítulo. A ausência dos elementos para processamento válido e regular da demanda constituem hipótese de indeferimento da reconvenção. O indeferimento após manifestação da reconvinda sobre o pedido enseja a condenação em honorários, ainda que o juízo tenha utilizado fundamento diverso. 3. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Nos termos do art. 283, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. O parágrafo único dispõe que serão aproveitados os atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. 4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento no sentido de que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, nos termos da Súmula n. 237. 5. No caso, o juízo intimou a autora para promover a réplica, que foi oportunamente realizada. Não houve prejuízo processual na conduta adotada pela instância de origem. O contraditório foi estabelecido. Alegação do vício do procedimento deve ocorrer na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar nos autos. Preclusão da matéria. 6. O caput do art. 1.228 do Código Civil-CC disciplina que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel. 7. O art. 1.238 do CC prevê que aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. São critérios para a constatação da usucapião extraordinária: 1) animus domini; 2) inexistência de oposição à posse; e 3) posse ininterrupta por 15 anos. 8. Na presente hipótese, os apelados ocupam os lotes injustamente. O acervo probatório não demonstra uma finalidade destinada aos lotes. Ausente o animus domini. São, dois lotes vagos em que os apelados não comprovaram aparência de propriedade sobre os imóveis, o que afasta sua própria função social. São meros detentores dos imóveis, o que torna precário e, consequentemente, injusto o estado da posse. 9. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais fixados quanto ao indeferimento do processamento da reconvenção e invertidos quanto aos demais pedidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da CF, 489 e 1022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.198, 1.203, 1.204, 1238 e 1.275, todos do Código Civil, pois, em que pese não tenham os recorrentes feito cercamento e ou benfeitorias nos imóveis objetos da demanda, o fato de destiná-los para estacionamento aos clientes do supermercado de sua propriedade, ainda que não exclusivamente, caracteriza animus domini, razão pela qual o reconhecimento da usucapião é medida que se impõe . II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.198, 1.203, 1.204, 1238 e 1.275, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes (preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030